Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012476-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO

–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL

– PREJUDICADO
.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

Se a cobrança administrativa do crédito de ICMS ocorrer depois de transcorrido mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva, evidencia-se possível ocorrência de prescrição.

Quando demonstrado na ação os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Anulatória n.º
1028969-67.2021.8.11.0041
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao
TAD 986055-1
.

Aduz que,
é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é o comércio cooperativa estabelecida no Município Araputanga-MT, que tem como principal atividade a fabricação de laticínios sob a marca LACBOM, conforme atesta seu Estatuto Social e sua inscrição no CNPJ/MF.

Sustenta que,
é empresa submetida ao ICMS de competência estadual, estando também enquadrada no Regime Incentivado do PRODEIC, desde 2009, conforme Resolução do 189/2009, do Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, com posterior migração para o mesmo programa, nos termos da Lei Complementar 631/2019, conforme demonstra sua consulta cadastral junto à SEFAZ/MT.

Argumenta que, na data de
11/07/2012, foi autuada por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.º 986055-1, em razão de supostamente ter infringido o art. 1º da Resolução n.º 07/2008 – Sarp e Decreto n.º 2.686/2010.

Assegura que, no dia 12/07/2012, protocolizou tempestivamente o Pedido de Revisão de Lançamento n.º 5161270/2012.

Assevera que, em 1
5/08/2013, foi proferida decisão inadmitindo o pedido de revisão, ato esse que revoga a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pontua que embora tenha sido inadmitido o requerimento administrativo e revogada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
1
5/08/2013, somente em 02/06/2022 que a contribuinte foi cobrada, sendo incluída a dívida no sistema de conta corrente fiscal.

Verbera que entre a data da inadmissão da impugnação administrativa e a cobrança transcorreu mais de 5 anos, estando, dessa forma, o crédito alcançado pela prescrição.

Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para
determinar a suspensão da exigibilidade de todos créditos tributários
discutidos na demanda
,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no Id. 32871573 oportunidades em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça se absteve da emissão de manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário lançado no sistema de conta corrente fiscal e questionados na ação originária, sem a realização do deposito integral, sob o fundamento que se encontra prescrito.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

No caso dos autos constata-se que a Agravante foi autuada
no dia 11/07/2012, por supostamente ter infringido o art. 1º da Resolução n.º 07/2008 – Sarp c/c Decreto n.º 2.686/2010, oportunidade em que foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.º 986055-1.

No dia 12/07/2012, a ora Agravante protocolou o Pedido de Revisão de Lançamento n.º 5161270/2012, visando a desconstituição do crédito lançado por meio do TAD n.º 986055-1.

Em 15/08/2013, foi proferida decisão inadmitindo o pedido de revisão, com fulcro no artigo 570-C do RICMS/1986 (em vigor à época).

Frisa-se que, nos termos do artigo 570-C, §5 do RICMS/89, quando o pedido de revisão de lançamento é inadmitido, revoga-se a suspensão da exigibilidade do crédito que estava sendo impugnado na via administrativa, como cito:

“Art. 570-C Recepcionado o pedido de revisão de que trata o artigo 570-B, a unidade da Receita competente o encaminhará em três dias contados da protocolização a Superintendência de Atendimento ao Contribuinte para apreciação de admissibilidade.

§5º Não admitido o processo na fase de que trata o §3º deste artigo, será:

I - revogada a suspensão da exigibilidade;

II - devolvido o processo a Agencia Fazendária do domicílio tributário para que comunique a não admissibilidade”.

Destarte, embora na data de
15/08/2013
o pedido de
Revisão de Lançamento n.º 5161270/2012 tenha sido inadmitido
e, consequentemente, tenha sido revogada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
somente no dia 02/06/2022, ou seja, depois de transcorrido maio de 05 anos, que o Fisco Estadual realizou a cobrança administrativa da dívida com a notificação do contribuinte e inscrição da dívida no sistema de conta corrente da Agravante.

Com efeito, as evidencias se firmam no sentido de que o crédito tributário descrito no
TAD n.º 986055-1, quando foi inscrito no sistema de conta corrente da Agravante, já se encontra alcançado pela prescrição.

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela de urgência,
o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso de eventual ajuizamento de executivo fiscal.

Deste modo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, se mostra
possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, de modo a
suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao TAD 986055-1 lançado no sistema de conta corrente fiscal,
independentemente do deposito integral e em dinheiro.

Por fim, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023